Tribunal: TJDFT
Processo: 0740499-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. LIBERAÇÃO DE QUANTIAS PENHORADAS. NÃO CABIMENTO. MULTA DO ARTIGO 523 DO CPC. MATÉRIA PRECLUSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto em decorrência da preclusão e condenou a agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
2. Embora a parte não tenha se insurgido propriamente contra os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento, é possível depreender a sua pretensão de reforma, o que, com fundamento no princípio da cooperação processual e para evitar novas interposições de recurso contra decisão monocrática, autoriza o conhecimento do agravo interno.
3. A agravante, novamente, insurge-se contra a aplicação, pelo Juízo de origem, da multa do artigo 523, § 1°, do CPC, mas, conforme ressaltado na decisão que não conheceu do agravo de instrumento, a matéria está preclusa, circunstância que impediu o exame da questão pelo Tribunal.
4. A agravante requer a liberação de valores penhorados até o julgamento definitivo de outro agravo de instrumento por ela interposto, porém o pedido não foi objeto do agravo cujo exame a agravante pretende por meio do presente agravo interno. Demais disso, e conforme registrado na decisão agravada, as alegações a respeito dos juros, honorários, excesso de execução, sequer foram objeto da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, porquanto já haviam sido decididas em decisões anteriores, mas a agravante igualmente não se insurge contra tal fundamento e não demonstra porque o Tribunal, após examinar e indeferir todas as alegações, deveria determinar a liberação do valor penhorado pelas mesmas razões já expostas e decididas no Segundo Grau. Além disso, não há notícia sobre a concessão de efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto contra o acórdão que julgou o outro agravo de instrumento, e eventual pedido de liberação de quantias penhoradas deve ser, em verdade, deduzido perante o Juízo de Primeiro Grau.
5. As questões pertinentes à incidência de multa e dos honorários sobre o débito remanescente foram decididas na origem e, versando o recurso sobre matéria que a agravante já havia submetido ao Tribunal, cabível a condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, incisos VI e VII, do Código de Processo Civil. Por outro lado, o percentual deve ser mantido, pois a agravante, sobretudo com relação à aplicação da multa na decisão ora agravada, limita-se ao seu direito de recorrer, não constituindo prática de ato de litigância de má-fé a mera interposição do agravo interno a justificar a majoração da penalidade.
6. Agravo interno conhecido e desprovido.